Tribunal: TJMT
Processo: 1006599-62.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006599-62.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA.

VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE. REGRA FLEXIBILIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
ASTREINTS.
AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Em situações excepcionais, quando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, e o bem litigioso a ser tutelado se constitui direito fundamental do cidadão assegurado constitucionalmente, não há que se falar em impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, das unidades do Programa da Família.

Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando que a decisão agravada tão somente determinou o cumprimento de políticas públicas de acesso ao direito
fundamental à saúde,

tutelado pela Carta Federal.

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação excepcional em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, lançada nos autos da Ação Civil Pública no. 1001825-60.2017.8.11.0041 (PJe), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que deferiu parcialmente a tutela liminar requerida para determinar ao ora agravante que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, realize as correções das irregularidades necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias dos Programas da Saúde das Famílias (PSFs) dos Bairros Bela Vista e Carumbé.

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá assevera que a tutela antecipada nos autos de origem possui natureza satisfativa, sendo que terá que realizar, no prazo estipulado pelo Juízo, as reformas no prédio onde funciona o Programa de Saúde da Família dos Bairros Carumbé e Bela Vista, esgotando o objeto da ação.

Afirma que o pleito antecipatório deferido pelo magistrado singular ainda encontra óbice no princípio constitucional da separação de poderes, haja vista que é vedado ao Estado-Juiz interferir e estabelecer normas de organização administrativa, bem como definir em qual área deverão ser utilizados os recursos públicos.

Assevera que o ente público está sendo compelido a contratar empresa sem a realização de licitação, uma vez que o prazo concedido para o cumprimento da decisão recorrida é exíguo.

Sustenta que a referida Unidade de Saúde já foi objeto de levantamento, tendo sido elaborado Relatório Técnico e Planilha Orçamentária, já encaminhados à Secretária responsável para dar início ao processo de licitação, a fim de se contratar a empresa que realizará as obras necessárias na unidade em questão.

Alega que é inadequada a imposição da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar, devendo ser adotada medida mais adequada à obtenção do resultado pretendido, sob pena de onerar ainda mais o erário público.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão do juiz singular.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária no ID n. 911748.

Em contraminuta, coligida no ID n. 1664987, o
Parquet,
ora agravado, rechaça as argumentações vertidas no agravo, pontuando pela possibilidade de concessão de medida liminar contra o poder público

para assegurar o direito à vida.

Combate a alegada ofensa à separação dos poderes e a ausência de razoabilidade da decisão, postulando, ao final, pelo desprovimento do instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do agravo (ID n. 1496577).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, recurso de agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão
a quo
que determinou ao poder público municipal que

realize no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as providências necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias dos Programas da Saúde das Famílias (PSFs) dos Bairros Bela Vista e Carumbé.

Eis os termos do
decisum
no ponto de interesse:

“[...] Vislumbra-se nos autos que os usuários do Programa da Saúde da Família (PSF) no Bairro Bela Vista estão privados ao acesso de atendimento e tratamento de saúde digno em razão da omissão do réu, que se mantém inerte em adequar o estabelecimento de saúde ao disciplinado na legislação e normas específicas aplicadas em estabelecimentos congêneres.

Os Relatórios de Visita realizada pelo CAOP (fls. 149/162 do arquivo digital único gerado), bem como o relatório da Equipe de Fiscalização Preventiva Integrada- FPI (fls. 198/220 do arquivo único gerado), em especial, as fotos deles integrantes apontam para a falta de condições estruturais e sanitárias que comprometem a prestação dos serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde daquelas comunidades.

[...] o direito à saúde qualifica-se como garantia fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Nessa esteira, compete ao Poder Público velar pela integralidade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Carta Magna.

Dos dispositivos supramencionados destaca-se a relevância do fundamento da demanda
(fumus boni iuris)
, porquanto, a deficiência do serviço essencial prestado a população mais necessitada.

Ademais, não obstante a juntada do Ofício no 305/2017/ASSEJUR/SMS, em 04/05/2017, com a informação nele contida de que já fora realizado o levantamento da referida Unidade de Saúde e elaborado Relatório Técnico e Planilha Orçamentária e feito o encaminhamento para a Secretaria de Gestão, em 22.03.2017, para abertura de Processo Licitatório (Ofício n. 041/SAG/SMS/2017), verifica-se que já se fazem quase dois meses da solicitação a esta Pasta, sem que sequer tenha sido publicado o Edital de Licitação até agora, o que corrobora a tese de que o Prédio do Programa da Saúde da Família (PSF) no Bairro Bela Vista ainda se encontra sem condições estruturais e sanitárias para realizar o atendimento à população.

O
periculum in mora
é evidente, na medida em que dezenas de pessoas buscam diariamente, sob o calor escaldante desta capital e em debilitado estado de saúde, tratamento compatível ao ditado na Constituição Federal e legislação extravagante e, nem ao menos tem a possibilidade de aguardar atendimento de forma digna.

[...]

Destarte, diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu:

a)- Realize, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as providências necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias dos Programas da Saúde das Famílias (PSFs) dos Bairros Bela Vista e Carumbé, procedendo especialmente ao que for necessário para sanar e reparar as irregularidades constantes dos Relatórios de fls. 149/162 e fls. 198/220 do arquivo digital único gerado que dá suporte a esta petição inicial, que se encontra em anexo e outras que se fizerem necessárias;

b)Apresente, ao final do prazo supramencionado, documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecimento no item acima;

c)- Eventual descumprimento de quaisquer dos itens anteriores acarretará penalidade de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando as astreinte ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

d)- A fim de afastar futura alegação de desconhecimento, intime-se, pessoalmente, o Secretário Municipal de Saúde para ciência e eventuais providências. Deverá instruir respectivo mandado cópia da presente decisão;

e)- Indefiro o pedido alusivo à forma de captação dos recursos para cumprimento da medida, haja vista que inexistem nos autos informações de que o réu não possua subsídios para o cumprimento da medida de urgência na forma que foi deferida; [...]”
(Id 761899)

Inconformado com o decreto judicial, insurge-se o Município de Cuiabá.

Sustenta nas razões recursais,

a impossibilidade de deferimento de liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, a violação ao princípio da separação dos poderes, e assevera que a reforma da unidade de saúde é ato discricionário do poder público gestor,

à vista das questões orçamentárias, combatendo, por fim, a fixação da
astreints
para impor o cumprimento da obrigação de fazer.

Quanto à violação ao disposto no art. 1o, §3o da Lei no 8.437/92, cujo preceito impõe restrições à concessão
initio litis
de liminar em face da Fazenda Pública, a tese está superada pela jurisprudência hodierna, que tem mitigado a regra em casos excepcionais, quando o bem jurídico vindicado sobreleva os interesses patrimoniais do ente político, como sói o caso em pauta,
considerando a situação em que se encontra o Centro de Saúde ante a ausência

de condições estruturais e sanitárias adequadas ao atendimento da coletividade,

conforme relatório de visita juntada aos autos eletrônicos, à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se a aplicabilidade do artigo 2o da sobredita lei, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROBLEMAS ESTRUTURAIS E SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DA POLITEC - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Público.
À luz da melhor doutrina e jurisprudência, a vedação à satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, estatuída no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, assim como a necessidade de notificação dela, antes do deferimento de referidas medidas (art. 2o da mencionada a lei), podem ser mitigadas, com intuito de resguardar bem maior, em que se busca proteger o bem da vida e da saúde da coletividade.
O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela, para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária estrutural e sanitária existente no prédio que abriga diversos serviços da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. Assim é que, não obstante haver certa reserva quanto à possibilidade de conceder tutela antecipada em ações movidas contra a Fazenda Pública, não se mostra razoável deixar de se adotar tal medida, especialmente por se tratar de adequação necessária para viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela POLITEC. Os prazos assinalados na decisão liminar para a adoção das providências concernentes à correção das irregularidades apontadas nos relatórios do centro de Apoio Operacional do Ministério Público no Inquérito Civil n.o 000541-005/2015, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, de acessibilidade sanitária e de funcionamento dos prédios do Complexo da POLITEC, incluindo o fornecimento de mobiliário adequado e de equipamentos de proteção individual aos servidores necessários ao exercício de suas atividades, além da apresentação e implantação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico no mencionado local, são considerados razoáveis, em razão da necessidade de urgência que o caso em análise requer. Recurso desprovido. (N.U 1002131-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Dessarte, não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal o qual excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais, notadamente sob o alegada escassez de recursos financeiros como argumentos para negar ao indivíduo o cumprimento da obrigação,

de modo que, ao ser determinado pelo Judiciário o cumprimento da obrigação imposta, apenas está cumprindo a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, de forma a não configurar eventual ingerência no Poder Executivo, e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

E nem poderia ser diferente, haja vista que, tratando-se de ação omissiva quanto às políticas públicas, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, circunstância essa em que não é possível questionar a conveniência e a oportunidade em obedecer à Carta Magna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PSF – CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVID
O. Considerando a situação em que se encontra o Centro de Saúde epigrafado, ausência de condições estruturais e sanitárias adequadas, conforme relatório de visita juntado aos autos eletrônicos, à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se a aplicabilidade do artigo 2o da Lei no 8.437/92, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas. Não há ingerência do Poder Judiciário se este apenas determina a outro Poder atuar em conformidade com os direitos fundamentais previstos na CF. A falta de dotação orçamentária para a consecução dos reparos às irregularidades apontadas não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde. (N.U 1002443-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA
- BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES – OUTRAS ALTERNATIVAS. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde . 2. “[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde , se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).” 3. Sentença retificada parcialmente para excluir da condenação a imposição de multa pecuniária e bloqueio de valores, mantendo os demais aspectos. (N.U 0057567-58.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Assim é que o arcabouço probatório jungido aos autos corrobora a premente necessidade de adequação da unidade
do Programa da Saúde da Família (PSF) no Bairro Bela Vista, em razão da falta de condições estruturais e sanitárias que comprometem a prestação dos serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, não havendo que falar-se em violação aos princípios da

separação dos poderes e da reserva do possível

Quanto à

multa cominatória, em coerência com o decidido por esta e. Câmara Temporária quando do julgamento do Agravo n. 1005960-44.2107.811.000, conexo ao presente, julgado em 19.02.2020, deve ser mantido o seu indeferimento,

ante a excepcionalidade da medida. Senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – INDEFERIMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública , em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais.

Recurso desprovido.

Assim, forte nesses argumentos
NEGO PROVIMENTO a
o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020